Tribunal: TJES
Processo: 5016667-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016667-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016667-65.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE NUMÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DEFINITIVA DO NÚMERO TELEFÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação proposta por HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. e OUTROS, na qual narra, em síntese, que possuía quatro linhas de telefonia fixa junto à ré VIVO, a saber: (27) 3020-0655, (27) 3020-2707, (27) 3020-0485 e a principal, de número (27) 3223-4855, e que solicitou a portabilidade de tais números para a corré CLARO. Contudo, aduz que foi informada pela CLARO que houve falha na portabilidade da linha principal, culminando na perda definitiva do número. Diante disso, informa a autora que buscou resolver a situação administrativamente, vez que usava de tal número para atividades comerciais, sendo orientada pela ré VIVO a recontratar o plano original na tentativa de recuperar a linha perdida. No entanto, aduz que mesmo após a recontratação, não obteve êxito na reativação do número. Posteriormente, tentou o cancelamento do plano recontratado dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, porém vem sendo alvo de cobranças indevidas, resultando na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, requer: i) obrigação de fazer para que as rés reativem e transfiram a titularidade da linha de telefonia fixa (27) 3223-4855, perdida durante do processo de Portabilidade ou a conversão em perdas e danos, em caso de impossibilidade de cumprimento; ii) que a requerida Telefônica Brasil S.A. retire o nome do Requerente dos órgãos restritivos (SPC/SERASA), bem como para cessar qualquer cobrança relativa à linha de telefonia fixa (27)3223-4855; iii) a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$50.000,00.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, declarando o cancelamento do contrato nº 8999 2724 365 e dos débitos relativos, condenando, solidariamente, as rés em R$ 5.000,00 por danos morais e, por fim, condenando a ré VIVO em R$ 5.000,00 por danos morais relativos a negativação indevida. Inconformado, a ré TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) interpôs recurso inominado pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte das rés no processo de portabilidade do número telefônico da autora, configurando responsabilidade objetiva e solidária; (ii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, em determinar o cancelamento da linha telefônica referente ao contrato nº 8999 2724 3651, bem como confirma a falha na prestação do serviços das rés aos não procederem com a portabilidade da linha que resultou na perda definitiva do contato da autora. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada, in verbis:
“Isso porque ao id 42000241, página 2, entendo que restou demonstrado pela parte autora que as 4 (quatro) linhas das quais era titular estavam vinculadas a operadora Vivo. Assim, não se mostra verossímil a alegação da Claro de que efetuou com sucesso a portabilidade de 3 (três) das 4 (quatro) linhas, só não tendo sucesso com a outra por esta não estar vinculada a Vivo. Primeiro, porque, ainda que fosse o caso de o vínculo ser junto a operadora Oi, munida de autorização do consumidor poderia a Claro efetuar a portabilidade de qualquer operadora, sendo a justificativa apresentada em juízo frágil, vez que a portabilidade pode ser realizada entre qualquer operadora e não apenas entre a Vivo e Claro.Segundo porque 47 do Anexo ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações aprovado pela Resolução 73 da Anatel estabelece as condições para recusa da portabilidade e, no caso dos autos, não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses alegadas. Assim, do que consta nos autos, concluo que por algum equívoco administrativo, ou seja, fortuito interno, as requeridas se equivocaram no processo de portabilidade, tendo a linha nº 27 3223-4855 da parte autora sido portada para outra operadora, que não a solicitada pelo consumidor, configurando falha na prestação de serviços de ambas as rés. Nesse contexto, importa destacar ser irrelevante para a parte autora discussão de qual das rés praticou o fortuito interno, posto que ambas respondem de forma objetiva e solidária perante o consumidor, por serem integrantes da cadeia de consumo, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do CDC. Com efeito, eventual discussão de responsabilidade entre as rés se dará em sede de ação de regresso, mas não nos presentes autos. Diante desse contexto, resta evidente a falha na prestação dos serviços por parte da requerida (art. 14 do CDC), bem como evidente que essa falha causou danos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando hipótese de dano moral, posto que a troca da numeração prejudica a comunicação com terceiros, clientes do escritório, compromissos profissionais, prestadores de serviços, cumprimento de eventuais intimações judiciais, mormente quando confrontada com o longevo tempo que o escritório titularizava a numeração (mais de 50 anos).”
. É certo que ambas as operadoras respondem objetivamente e solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço, a teor do que dispõe o art. 7º, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1º, do CDC. Acerto do ato sentencial.

6. Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)